Tribunal: TJSP
Processo: 1044326-97.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Apelação – Ação ordinária ajuizada por pessoa residente em outros Estado, com o objetivo de anulação de protesto de CDA por débitos de IPVA, sob o fundamento de que o veículo que deu origem aos créditos tributários nunca lhe pertenceu – Pagamento de danos morais – Possibilidade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do STJ – Sentença de parcial procedência da ação – Recurso

Ementa:
Apelação – Ação ordinária ajuizada por pessoa residente em outros Estado, com o objetivo de anulação de protesto de CDA por débitos de IPVA, sob o fundamento de que o veículo que deu origem aos créditos tributários nunca lhe pertenceu – Pagamento de danos morais – Possibilidade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do STJ – Sentença de parcial procedência da ação – Recurso parcialmente provido, consoante especificado.